Tribunal: TJSP
Processo: 1017185-38.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência de ambas as partes acerca de seu arbitramento na quantia de R$ 20.000,00 para cada autora. Réu condenado criminalmente pela prática de injúria racial. Funcionárias públicas municipais lotadas em UPA ofendidas em sua dignidade e em razão de sua raça por comentário de médico atuante em tal unidade de saúde. Tratamento depreciativo as autoras,

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência de ambas as partes acerca de seu arbitramento na quantia de R$ 20.000,00 para cada autora. Réu condenado criminalmente pela prática de injúria racial. Funcionárias públicas municipais lotadas em UPA ofendidas em sua dignidade e em razão de sua raça por comentário de médico atuante em tal unidade de saúde. Tratamento depreciativo as autoras, denominando-as de "negrinhas" em seu local de trabalho, na presença de outros funcionários, com afirmações enaltecendo a escravização das pessoas traficadas do continente africano, com forte viés supremacista. Gravidade das ofensas perpetradas e circunstâncias de sua ocorrência que tornam adequada a indenização arbitrada. Valor compatível com a capacidade econômica do ofensor, médico aposentado e produtor agropecuário. Sentença mantida. Recursos desprovidos.